Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701304-58.2023.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: DOMICILIA REGINA PINHEIRO CARVALHO, B. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: DOMICILIA REGINA PINHEIRO CARVALHO D E S P A C H O Exclua-se o advogado da Apelante, conforme requerido na petição de ID 64730316. Sem prejuízo, intime-se pessoalmente a Recorrente para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator